Tribunal: TJMT
Processo: 1047730-33.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047730-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARIELLE ANDRADE E JACARANDA - CPF: 970.961.991-87 (RECORRENTE), LEANDRO DA SILVA CRUZ - CPF: 918.925.381-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNCECIMENTO DE ÁGUA/SANEAMENTO. NEGATIVA DE TROCA DE TITULARIDADE. NOVA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES DO ART. 40, INCISO V E § 2o DA LEI No 11.445/2007. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA.
VALOR. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
Recurso Inominado Cível interposto por concessionária de serviço público de água e esgoto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização por dano moral em razão da negativa de transferência de titularidade da unidade consumidora à nova proprietária do imóvel, da suspensão do fornecimento de água por débitos pretéritos de terceiros e da ausência de notificação prévia antes do corte do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de transferência de titularidade do serviço de abastecimento de água condicionada ao pagamento de débitos pretéritos de terceiros; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de água, sem notificação prévia e por inadimplemento não imputável à usuária atual, configura falha na prestação do serviço; e (iii) determinar se o dano moral está caracterizado e se o valor arbitrado na sentença comporta redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Reconhece-se a relação de consumo entre as partes, impondo-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da consumidora. Aplica-se a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC, não demonstrada qualquer excludente de responsabilidade prevista no § 3o do referido dispositivo. A obrigação pelo pagamento das tarifas de água possui natureza propter personae, sendo ilícita a vinculação da transferência de titularidade ao adimplemento de débitos pretéritos contraídos por antigo morador ou proprietário do imóvel. A suspensão do fornecimento de água ocorreu em razão de débitos referentes a período anterior à posse da autora, o que afasta a legitimidade do corte por inadimplemento imputável à usuária atual. Verifica-se que o corte do serviço foi realizado sem observância da notificação prévia mínima de 30 dias, em afronta ao art. 40, inciso V e § 2o, da Lei no 11.445/2007. A interrupção indevida de serviço público essencial caracteriza falha na prestação do serviço e viola o dever de continuidade previsto no art. 22 do CDC. O dano moral decorre in re ipsa da suspensão indevida do fornecimento de água, prescindindo de prova do prejuízo, diante da essencialidade do serviço. Considera-se, contudo, que a interrupção perdurou por lapso inferior a 24 horas, circunstância que autoriza a redução do valor indenizatório fixado na origem, a fim de adequá-lo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
É ilegítima a negativa de transferência de titularidade do serviço de abastecimento de água condicionada ao pagamento de débitos pretéritos de terceiros, por se tratar de obrigação de natureza propter personae. A suspensão do fornecimento de água por débitos anteriores à posse do usuário atual, sem notificação prévia de 30 dias, configura falha na prestação do serviço. A interrupção indevida de serviço público essencial gera dano moral in re ipsa, admitindo-se a adequação do quantum indenizatório conforme as peculiaridades do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 22; Lei no 11.445/2007, art. 40, inciso V e § 2o; Lei no 9.099/1995, arts. 38, 46 e 55; Lei no 8.987/1995, art. 6o, § 3o, II; RIR/1999, art. 299; Lei no 4.506/1964, art. 47.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp no 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 27.11.2024; STJ, REsp no 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 12.02.2025; STJ, AgInt no REsp no 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19.08.2024; STJ, REsp no 1.789.647/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 09.04.2019; TJMT, RI no 1001461-90.2023.8.11.0037, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, 3a Turma Recursal, j. 10.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 326760880 - reclamação no 1047730-33.2025.8.11.0001 – 3o JEC da Capital
), que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial com condenação em dano moral no valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
).

V O T O R E L A T O R

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6o, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- aquisição do imóvel onde fixada a Matrícula, em 13/5/2025, com a posse em até 30 dias após a assinatura do contrato de compra (id. 326760853 - clausula 4o); - a efetiva ocupação do imóvel em 1/6/2025; - solicitação de transferência de titularidade junto à Concessionária, em 4/6/2025 (id. 326760448, p.5); - analise de transferência de débitos indeferida (id. 326760875); - transferência de débitos em 13/6/2025 (id. 326760448, p. 5); - dia 10/7/205, ocorreu a suspensão do serviço, em relação Às faturas de abril e maio/2025,
período em que o imóvel era ocupado pelo antigo morador (Sr. Nataniel Cassiano) e a titularidade pertencia à antiga proprietária
; -
restabelecimento do serviço em
11/7/2025; - que a suspensão do serviço teria ocorrido por culpa da consumidora que pediu a “transferência de débitos”
para o antigo inquilino, e não à antiga proprietária, com quem firmou o contrato de compra e venda.

- da falha na prestação de serviços
.

A Lei no 11.445/07, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, prevê as hipóteses em que se admite a interrupção dos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto, dentre elas o inadimplemento por parte do usuário.

Contudo
, o art. 40, inciso V, e § 2o, da Lei no 11.445/2007 estipula que a suspensão de serviços por inadimplência deverá ser precedida de notificação escrita e específica, sendo por cobrança de meses atuais:

“...

Art. 40. Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses: (...)

V - inadimplemento, pelo usuário do serviço de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, do pagamento das tarifas, após ter sido formalmente notificado, de forma que, em caso de coleta, afastamento e tratamento de esgoto, a interrupção dos serviços deverá preservar as condições mínimas de manutenção da saúde dos usuários, de acordo com norma de regulação ou norma do órgão de política ambiental. (...)

§ 2o. A suspensão dos serviços prevista nos incisos III e V do caput deste artigo será precedida de prévio aviso ao usuário, não inferior a 30 (trinta) dias da data prevista para a suspensão.”

Conforme restou demonstrado, a interrupção do serviço ocorreu em 10/7/2025. Todavia, o corte foi realizado sem qualquer aviso prévio. Tal circunstância evidencia, de forma inequívoca, a irregularidade do procedimento adotado pela concessionária, que ignorou o prazo legal de 30 dias para notificação.

Ademais, a falha é agravada pelo fato de que a suspensão não se deu por consumo atual da consumidora, mas sim por débitos pretéritos de terceiros (
referentes a abril e maio/2025
), vinculados ao antigo morador e anteriores à posse da Reclamante, iniciada em junho/2025.

Dessa forma, ao proceder à suspensão do fornecimento de água por dívida alheia e sem a notificação prévia exigida pelo art. 40, § 2o da Lei no 11.445/2007, a concessionária violou frontalmente o dever de continuidade do serviço público essencial previsto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. Tal conduta caracteriza-se como abusiva, configurando falha objetiva na prestação do serviço e gerando o dever de reparação.

- do dano moral decorrente do descumprimento contratual.

O descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral, ou seja, a situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, reatando, a
plicável, na espécie, a teoria do desvio produtivo do consumidor. Precedentes. (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023
); (
REsp 1737412/SE
) e (
TJRS – 1a TR – RI No 0037780-17.2019.8.21.9000 – rela. Juíza MARA LÚCIA COCCARO MARTINS FACCHINI – j. 25/06/2019
).

Nesse sentido:

“o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”

(
Diniz, Maria Helena -
Curso de Direito Civil Brasileiro, 7o Volume, Ed. Saraiva, pág. 68).

“CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Demonstrada a suspensão indevida do serviço essencial (
água/energia
), resta configurado o dano moral indenizável. Precedentes. (
STJ – 2a T - REsp n. 1.789.647/RS – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 9/4/2019 - DJe 29/5/2019
) e (
TJMT – 3a TR – RI no 1001461-90.2023.8.11.0037 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - j. 10/10/2023 - DJE 11/10/2023
).

- do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4a T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

No caso dos autos, a suspensão do serviço, embora reconhecida como falha na prestação do serviço ocorreu em 10/7/2025, sendo a religação devidamente efetuada no dia seguinte, em 11/7/2025 (
id. 326760873
). Tal lapso temporal, inferior a 24 horas, deve ser considerado ao se ponderar a extensão do sofrimento psíquico e a gravidade do dano.

Ressalte-se que não há nos autos prova documental que comprove a efetiva suspensão do serviço; contudo, é incontroversa entre as partes a ocorrência da interrupção nessa data.

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença se torna excessivo, devendo ser reduzido para R$ 2.000,00 (
dois mil reais
).

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (
RF - Processo de Consulta no 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, exclusivamente, para reduzir o valor arbitrado em dano moral para R$ 2.000,00 (
dois
mil reais
), mantendo-a, no mais. Tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026